Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-69.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREFERÊNCIA. IDOSO, COM MAIS DE 90 ANOS. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE TESTAMENTO, MOVIDA PELA IRMÃ DA TESTADORA (ANITA), CONTRA O SOBRINHO-NETO (YURI), TAMBÉM DA TESTADORA, PARA QUEM FORAM DESTINADOS TODOS OS BENS PERTENCENTES À TESTADORA RIVADALVA, QUE NÂO TINHA HERDEIROS NECESSÁRIOS E DESEJOU QUE TODOS OS SEUS BENS EXISTENTES POR OCASIÂO DE SUA PARTIDA, FICASSEM PERTENCENDO A YURI. INCAPACIDADE PARA TESTAR NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de nulidade de testamento, a qual julgou os pedidos iniciais improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Perquirir se a testadora tinha plena capacidade de externar suas vontades no momento do registro do testamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O testamento é ato personalíssimo, solene e revogável, no qual o testador exprime sua última vontade. 3.1. Por certo, a palavra do tabelião tem fé pública, e somente seria possível afastar a presunção de veracidade do testamento diante de prova irrefutável da incapacidade da testadora no momento da lavratura do ato, com elementos capazes de comprovar a incapacidade proveniente de doença (Alzheimer).
4. No caso, apesar de haver menção de demência por Alzheimer em alguns documentos, não há laudo médico específico para diagnóstico de demência, Alzheimer ou que atestem a incapacidade da falecida de externar sua última vontade no momento da realização do testamento. 4.1 Enfim. “(...) 6. A capacidade para testar é presumida, tornando-se indispensável prova robusta de que efetivamente o testador não se encontrava em condições de exprimir, livre e conscientemente, sua vontade acerca do próprio patrimônio ao tempo em que redigido o testamento. 7. (Omissis). (REsp 1694965/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 07/12/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação improvida.
Tese de julgamento: "Somente seria possível afastar a presunção de veracidade do testamento diante de prova irrefutável da incapacidade da testadora no momento da lavratura do ato, com elementos capazes comprovar a incapacidade decorrente de doença (Alzheimer.)"
______
Dispositivo relevante citado: Artigos 1.860 e 1.861 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.557.329/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 2/12/2021; TJDFT, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 15/08/2024.